Tribunal: TJSP
Processo: 1010077-76.2021.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Infração de trânsito - Perda do prazo para indicar condutor que produz efeitos somente na seara administrativa - Indicação do condutor que pode ser feita judicialmente - Precedentes - Anulação da infração e do processo que resultou na cassação do direito de dirigir - Sentença de concessão da segurança mantida - Remessa Necessária desprovida.